Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTOMÓVEL COM 10 ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO CONCEITO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e CONDENO a parte requerida GLEIDSON CASTELO BRANCO DE SOUZA a pagar à parte autora ALESSANDRA GOMES DA SILVA o valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), corrigido e com juros de mora pela taxa SELIC a partir de 05/11/2024 (data da distribuição da ação)”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que adquiriu da parte requerida o veículo Voyage, placa NLK2E00, pelo preço de R$21.000,00 e que, no ato da transação, foi garantido que o bem se encontrava em perfeitas condições de uso, com garantia de 3 meses. Narra que efetuou o pagamento de uma multa no valor de R$ 130,16, além de polimento no valor de R$ 400,00 e que, no dia seguinte a compra, o veículo não passava a marcha, além de ter parado de funcionar, a princípio, sem causa conhecida, tendo o réu arrumado o problema. Assevera que em 11/09/2024, ainda dentro do período da garantia, o veículo apresentou problemas no motor, consistentes em um barulho, baixando o nível de óleo, defeitos pré-existentes à compra, tendo o réu afirmado que consertou o problema, efetuando a troca de tuchos. Afirma que em 22/10/2024 realizou a venda do veículo a terceiro, tendo o veículo continuado a apresentar defeitos, sendo necessário refazer o motor (R$ 5.000,00) e realizar a troca da bomba de óleo e o cárter (R$ 893,00). Requereu a reparação pelos danos materiais e morais suportados.
3. Em contestação, o requerido afirma que no dia 18 de junho de 2024, a requerente o procurou para comprar o veículo descrito na inicial, sendo informada que o carro não estava pronto para venda, ressaltando que informou à autora que o carro era de cooperativa, que tinha sido batido na frente e estava em funilaria para pintura e posterior polimento e lavagem, além da troca de velas e outras peças. Acrescenta que a demandante, mesmo ciente dos vícios, optou por fechar o negócio e, quando ocorria algum problema, o requerido realizava o conserto durante o período de garantia (3 meses). Frisou que a requerente mora em Ceres de Goiás, que fica em torno de 282,3 km de distância do Distrito Federal e que não é possível saber se os defeitos apresentados após o prazo de garantia existiam antes do negócio jurídico entre as partes.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira (ID no 72904053 a 72904057). Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a prova documental constante dos autos comprova, de forma irrefutável, que os danos existiram, foram quantificados e tiveram como causa direta vícios ocultos preexistentes à compra, sendo que a reparação do motor, troca de bomba de óleo e do cárter, serviços descritos e documentados, constituem despesas que não podem ser atribuídas ao desgaste natural do veículo. Pugnou pela reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos.
6. A relação estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Lado outro, não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
8. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2009, com 16 anos de uso ao tempo do negócio com mais de 173.000 km rodados (ID no 72903989). Incontroversa a alegação de que a venda ocorreu em 18/06/2024 e que o recorrido realizou o reparo de vários itens no período de três meses após a venda. Essa garantia foi dada por mera liberdade contratual, não sendo incumbência do recorrido, que avisou sobre a necessidade de se arrumar certos itens do veículo, a obrigação de verificar o estado do bem e eventual necessidade de conserto. Aliás, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características.
9. Assim, não é possível concluir que os problemas apresentados são incompatíveis com a idade e quilometragem do veículo. A mera alegação de existência de vício oculto não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida. É cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do veículo, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, artigo 5o).
10. Ademais, a compradora não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo pelo desgaste natural das peças. Afinal, como o veículo possuía quilometragem alto, cabia à adquirente examiná-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de fechar negócio e antes de vender o veículo.
11. Na ausência da análise técnica não há como definir a causa do defeito, pois pode ele decorrer de desgaste natural, da falta de manutenção, do uso inadequado e diversos outros motivos a competir com o vício oculto.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.